Tribunal: TJSP
Processo: 2191793-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual – Penhora de fração ideal de imóvel da devedora - Indisponibilidade do bem da executada, decretada em ação civil pública – Medida que visa impedir, tão somente, a dilapidação do patrimônio pela devedora - Circunstância a não afastar a penhora de imóvel ou de fração dele - Precedentes do Col. STJ e deste Eg. Tribunal – Reiteração de pedido

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual – Penhora de fração ideal de imóvel da devedora - Indisponibilidade do bem da executada, decretada em ação civil pública – Medida que visa impedir, tão somente, a dilapidação do patrimônio pela devedora - Circunstância a não afastar a penhora de imóvel ou de fração dele - Precedentes do Col. STJ e deste Eg. Tribunal – Reiteração de pedido de adjudicação direta do bem – Não acolhimento – Ausente interposição de recurso do credor, em época própria, diante anterior indeferimento da referida medida – Necessário leilão público do bem - Preferência passível de exercício somente por ocasião da hasta pública, mediante oferta de valor igual ao maior lanço – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.